Tribunal: TJBA
Processo: 8197217-23.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8197217-23.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO CONCEICAO MATOS

Advogado(s)
:
EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR BIOMETRIA FACIAL. EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. O autor/apelante alegou desconhecer dívida no valor de R$ 926,79, referente a contrato de cartão de crédito. A instituição financeira ré apresentou contestação instruída com proposta de adesão, documento de identidade e fotografia do consumidor no momento da contratação (biometria facial), além de histórico de utilização do cartão com compras em diversos estabelecimentos. O juízo de origem entendeu pela regularidade da cobrança e, diante de anotações preexistentes, aplicou a Súmula 385 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, diante das provas de contratação e utilização do serviços apresentados pelo banco, e a consequente existência, ou não, de dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inversão do ônus da prova, embora prevista no CDC, não isenta o consumidor de apresentar o mínimo de verossimilhança em suas alegações, tampouco impede o fornecedor de produzir prova em contrário.

4.
No caso concreto, o banco apelado desincumbiu-se do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) ao colacionar prova robusta da relação jurídica, consubstanciada em proposta de adesão acompanhada de reconhecimento facial (biometria) do apelante, modalidade que confere alta segurança ao negócio jurídico.

5
.
A juntada de faturas que demonstram o uso reiterado do cartão de crédito em estabelecimentos comerciais variados ratifica a existência do vínculo e o proveito econômico obtido pelo consumidor, tornando inverossímil a tese de desconhecimento do débito.

6.
Restando comprovada a inadimplência e a regularidade da contratação, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito do credor, o que afasta a ilicitude da conduta e o dever de reparação civil.

7.
Ademais, a existência de múltiplas anotações de inadimplência preexistentes e não questionadas atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, obstaculizando a pretensão indenizatória por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível de número 8197217-23.2025.8.05.0001,
em que são Apelante e Apelado, respectivamente,
RODRIGO CONCEICAO MATOS
e
BANCO CSF S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente